Tribunal: TJDFT
Processo: 0721145-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721145-07.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANA MARIA DE ALMEIDA LOIOLA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1015 DO CPC. COMPETÊNCIA PARA o JULGAMENTO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA A SOCIEDADE ANÔNIMA BANCO DO BRASIL S/A. PRESCRIÇÃO. ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DO PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM AMPARO NO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a recorrente interpôs agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de 4 (quatro) questões: I) a alegada incompetência absoluta do Juízo singular; II) a ilegitimidade passiva da agravante; III) a (in)aplicabilidade do CDC ao presente caso; IV) a inversão do ônus da prova; e V) o transcurso do prazo prescricional. 2. Com fundamento no art. 1015 do CPC tanto a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual, quanto a aplicabilidade, em abstrato, do CDC, são questões que não admitem a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. 2.1. Assim, devem ser examinadas apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. 3. Em relação à suscitada incompetência absoluta do Juízo singular, convém anotar que no presente caso inexiste situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. 4. O art. 109 da Constituição Federal fixa de forma estrita as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. Aliás, aplica-se ao caso o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.1. Por essa razão, as ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser elementarmente processadas e julgadas na Justiça Estadual ou do Distrito Federal. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Em relação à exceção substancial de prescrição suscitada, é preciso destacar que a recorrida pretende obter o ressarcimento, pela recorrente, dos valores depositados pela União em sua conta do PASEP. 5.1. Assim, percebe-se que a controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo existente na referida conta individual. 5.2. Logo, não é aplicável ao presente caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1205277. 5.3. Deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois a presente hipótese não se amolda a nenhuma das situações previstas, em tese, no art. 206 do mencionado diploma normativo. 6. Em relação ao curso do prazo prescricional, convém ressaltar que o seu termo inicial é estabelecido de acordo com os critérios definidores da denominada actio nata, termo latino cujo significado remete ao “nascimento da pretensão”. 6.1. Existem dois critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam o objetivo e o subjetivo. 6.2. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce na ocasião em que ocorre o evento que instaura a relação jurídica obrigacional (art. 189 do Código Civil). 6.3. O critério subjetivo, diferentemente, fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão. 6.4. Na presente hipótese a pretensão se refere ao valor dos depósitos feitos na conta do PASEP da recorrida, o que afasta a aplicação do critério objetivo em destaque, pois o caso não está relacionado à ocorrência de ato ilícito. 6.5. Por essa razão, percebe-se que a pretensão em deslinde surgiu no momento em que ocorreu a hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP, tendo sido verificadas inconsistências entre o saldo apurado e os montantes pagos pela União. 7. A questão relativa à possibilidade de inversão do ônus da prova está ligada ao pressuposto da possibilidade de aplicação da legislação especial protetiva do consumidor ao caso concreto. 7.1. A questão em exame não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes não se ajustam aos conceitos estabelecidos pelos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 7.2. Diante desse contexto, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC mostra-se inaplicável ao caso concreto. 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. O banco recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o da LC 8/1970, 3o, 4o, e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, e 64, §1o, do CPC, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e responder por diferenças de correção monetária e juros sobre saldo de conta vinculada ao PIS/PASEP, uma vez que não possui poderes para atuar como gestor do fundo, sendo mero agente operador de normas previamente definidas pela União, através do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ, a fim de comprová-la. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 5o da LC 8/1970, 3o, 4o, e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, e 64, §1o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), note-se que “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível.” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Nesse sentido, confira-se o AgInt no TP 2.616/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da sociedade, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030